Tribunal: STF
Processo: AI 69578
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
I. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
2. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
3. Divergência jurisprudencial não demonstrada nos termos do art. 303 do Reg. Int. do STF.
4. Agravo regimental prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.